Tribunal: TJES
Processo: 0000396-66.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Urgência; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000396-66.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO DE SOUZA AQUINO e outros

APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A e outros

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº:
0000396-66.2024.8.08.0024

RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE:
SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.

EMBARGADO:
ROBERTO DE SOUZA AQUINO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EMERGÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por operadora de saúde contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e majorou a indenização por danos morais fixada em primeiro grau. 2. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando falta de manifestação expressa sobre a aplicação da Lei nº 9.656/1998, da Resolução CONSU nº 13 e dos requisitos da responsabilidade civil previstos no Código Civil, defendendo a natureza eletiva do procedimento médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou se a insurgência recursal visa apenas à rediscussão de matéria já decidida, utilizando-se dos aclaratórios para fins de prequestionamento numérico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não se prestam à modificação do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada a abusividade da negativa de cobertura, destacando que o quadro de infarto agudo do miocárdio caracteriza situação de emergência, o que afasta prazos de carência superiores a 24 horas e limitações temporais de internação. 6. O descontentamento da parte com a conclusão do julgamento e a tentativa de rediscutir teses já apreciadas não configuram omissão, obscuridade ou contradição. 7. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou teses invocadas, desde que demonstre fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia. 8. A via dos aclaratórios é inadequada para forçar o prequestionamento numérico de dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais quando a matéria já foi devidamente analisada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou para o prequestionamento numérico de dispositivos legais quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente sobre a lide. 2. A negativa indevida de cobertura em situações de urgência ou emergência médica caracteriza conduta abusiva e enseja reparação por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
0000396-66.2024.8.08.0024

RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE:
SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.

EMBARGADO:
ROBERTO DE SOUZA AQUINO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

"4. A recusa de cobertura foi ilícita. O quadro de infarto agudo do miocárdio com indicação de cirurgia de revascularização caracteriza situação de emergência, que implica risco imediato de vida, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998. Em tais casos, o prazo de carência máximo é de 24 horas, conforme o art. 12, V, 'c', da mesma lei, sendo abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo superior (Súmula 597/STJ).

5. É abusiva a limitação temporal da internação, que deve ser integral para o tratamento de emergência, e não restrita às primeiras 12 horas (Súmula 302/STJ).

6. A negativa indevida de cobertura médica em situação de emergência, que agrava a aflição e a angústia do paciente com risco de morte, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral presumido (in re ipsa)."

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou de forma clara e exauriente a abusividade da negativa de cobertura em situações de urgência/emergência, repelindo a tese de limitação temporal de 12 horas e reafirmando a configuração do dano moral diante da especial reprovabilidade da conduta da operadora, que resistiu ao cumprimento de ordem judicial de urgência.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021).

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.